Tribunal: TJMT
Processo: 1050733-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050733-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAGLISON AUGUSTO BRANDAO FERREIRA - CPF: 023.698.211-75 (RECORRENTE), GENTIL FARRATH NETO - CPF: 339.744.138-20 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1050733-98.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
TIM S.A.

Recorrido: RAGLISON AUGUSTO BRANDÃO FERREIRA
.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES -AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL INOCORRENTE- PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

ACOLHIDO -
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe ao reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

No presente caso restou demonstrado que não houve a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos e, tampouco, há relação jurídica entre as partes, portanto, inexiste ato ilícito praticado pela empresa reclamada, o que afasta a indenização por danos morais.

3.

Age de má-fé o consumidor que afirma que teve o nome negativado pela reclamada, fato que não ocorreu, em uma tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
declarar a inexistência do débito mencionado nos autos

e condenou a reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
.

A reclamada requer
a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, bem como, a condenação do reclamante em litigância de má-fé
.

O reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente
se limitou a alegar a ausência de relação jurídica entre as partes, em petição inicial genérica, alegando que a reclamada juntou apenas telas sistêmicas e que desconhece o débito apontado no extrato.

A reclamada, em sua defesa, alega que não há qualquer acesso ou serviço pós-pago vinculado ao CPF do reclamante, com isso, é impossível ter realizado a inscrição dos dados nos órgãos proteção ao crédito.

Diante da controvérsia entre a existência ou não de negativação por parte da reclamada em relação ao reclamante, verifica-se que em pesquisa no sistema PJE foi localizado o processo no 1000517-02.2023.8.11.0001, no qual o reclamante apresentou extrato negativação do SERASA, emitido em 29.12.2022, e não consta inscrição efetuada pela recorrente.

O extrato apresentado nesta ação foi retirado no dia 29.07.2022, ou seja, em período anterior ao mencionado no parágrafo acima, e nesta ação não foi concedida tutela de urgência determinando a baixa da restrição.

Registra-se, que a empresa OI S.A (reclamada daquele processo), na data de 21.03.2023, também apresentou extrato de negativação gerado pelo SERASA, para fins de comprovar o cumprimento da ordem judicial, no qual é possível constatar a inexistência de negativação feita pela recorrente, pois a única inserção que consta foi realizada pela empresa “Calcard”.

Oportuno, ainda, destacar que este juízo também efetuou consulta no sistema SCPC/Boa Vista e não localizou a negativação discutida nos autos.

Ademais, o reclamante nunca possuiu vinculo com a reclamada, inclusive há fortes indícios de que o extrato juntado na exordial não é verdadeiro, o que justifica a condenação em litigância de má-fé, mormente, pela clara intenção de ludibriar o Poder Judiciário o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos.

Nesse sentido em caso análogo de no
1047957-62.2021.8.11.0001
de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em
22/11/2022
, assim restou ementado,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No presente caso restou demonstrado que não houve a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos e, tampouco, há relação jurídica entre as partes, portanto, inexiste ato ilícito praticado pela empresa Reclamada, o que afasta a indenização por danos morais.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

Sentença reformada.”

No mesmo sentindo, assim decidiu no processo de no 1024169-19.2021.8.11.0001, de relatoria do Dr.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NO EXTRATO DO SERASA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido HUERIK DA SILVA PINHEIRO postula declaração de inexistência de débito total de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrida sustenta de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.

3. Ocorre que a Recorrente sustenta que o Recorrido nunca foi cliente da empresa, bem como a e Recorrente nunca incluiu o nome do Recorrido no rol de inadimplentes, portanto, a ação deveria ter sido julgada improcedente.

4. Em razão da referida situação, esse Relator oficiou ao Serasa com a finalidade de apurar o histórico de negativação do Recorrido e, a informação foi juntada ao ID n. 155099678, com a informação de que o débito discutido não existe no histórico apresentado.

5. Dessa forma, entendo que a situação é grave, pois há possível fraude de documento com a finalidade de ludibriar o Poder Judiciário com a finalidade de enriquecimento ilícito, configurando em tese, crimes de estelionato mediante uso de documento falso, entre outros a serem apurados pela Autoridade Policial competente.

6. Improcedência da ação é medida impositiva.

7. Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em erro in judicando.

8. Remessa de cópia dos autos a Polícia Judiciária Civil para investigar possíveis crimes praticados.

9. Remessa de cópia ao NUMOPEDE.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condeno o reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Determino que se oficie ao NUMOPEDE, OAB/MT e Policia Judiciária Civil de Mato Grosso para as devidas providências.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023